Tribunal: TJDFT
Processo: 0006174-48.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0006174-48.2017.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HIGOR BEZERRA DE OLIVEIRA, KARINE DE OLIVEIRA SIMINO, DIEGO WESLEI DE SOUZA ALVES PESSOA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intime-se a Defensoria Pública, para que apresente, no prazo legal, as razões de apelação do réu HIGOR BEZERRA DE OLIVEIRA, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público oficiante em 1a Instância. Na sequência, à d. Procuradoria de Justiça. Tudo cumprido, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 4 de agosto de 2023 15:23:31. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator